Tribunal: TJSP
Processo: 0013293-85.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. Agravo em execução defensivo interposto contra decisão que homologou falta grave por posse de substância entorpecente (Cannabis sativa L.) em unidade prisional, determinando a revogação de 1/6 dos dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado. A posse de substância entorpecente em unidade prisional, mesmo para uso próprio, configura falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. Agravo em execução defensivo interposto contra decisão que homologou falta grave por posse de substância entorpecente (Cannabis sativa L.) em unidade prisional, determinando a revogação de 1/6 dos dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado. A posse de substância entorpecente em unidade prisional, mesmo para uso próprio, configura falta grave, conforme entendimento pacífico do STJ e nos termos da Lei de Execução Penal. A quantidade de 25g de maconha (Cannabis sativa L.), acondicionada de forma fracionada, afasta a alegação de consumo pessoal e reforça a gravidade da conduta, justificando a aplicação das sanções. RECURSO DESPROVIDO.